Tribunal: STF
Processo: Rcl 13492
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PETICIONAMENTO POR MEIO FÍSICO. ART. 8º DA RESOLUÇÃO 427/2010-STF. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 8º da Resolução 427/2010, o peticionamento físico exige a comprovação da impossibilidade técnica de fazê-lo por meio eletrônico.



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem.



    III – Agravo improvido.